Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005498-48.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEVERSON DOUGLAS SANDES GALVAO - CPF: 068.151.581-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 023.085.611-06 (RECORRENTE), LINDOMAR DE ARAÚJO SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
DESPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório, portanto, inexistente eventual ofensa ao princípio da presunção de inocência.

2.
Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência de crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão do recorrente a julgament
o pelo Egrégio Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo Henrique da Silva Santos
foi
pronunciado
porque teria, na companhia de
Kleverson Douglas Sandes Galvão
, cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Recurso Que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP).

Inconformado, almeja a
despronúncia
, por reputar insuficientes os indícios de autoria do delito (ID

82018589).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(ID 82018589).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 82018589).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 86941970).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021